Tribunal: STF
Processo: RE 1484498
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL.  OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. PARCELAMENTO. JUROS MORATÓRIOS. APLICAÇÃO DO TEMA 1.037 DA REPERCUSSÃO GERAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DA TAXA REFERENCIAL – TR DE 29.6.2009 A 25.3.2015. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 4.425 E 4.357. MODULAÇÃO DE EFEITOS: NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DECISÃO EMBARGADA ANULADA E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 



Relatório



    1. Em 7.4.2024, o recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo foi parcialmente provido, para determinar a aplicação da Taxa Referencial – TR como índice de correção monetária no período de 29.6.2009 até 25.3.2015 e prejudicado em relação ao juízo de retratação do Tema 1.037 da repercussão geral. Essa decisão tem a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 1.037. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO NO PONTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO EXPEDIDO EM 2000. PARCELAMENTO DO ART. 33 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. LEI N. 11.960/2009. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DA TAXA REFERENCIAL – TR DE 29.6.2009 A 25.3.2015. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 4.425 E 4.357. MODULAÇÃO DE EFEITOS. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO” (fl. 1, e-doc. 40).



    2. Publicada essa decisão no DJe de 9.4.2024, o Estado de São Paulo opôs tempestivos embargos de declaração em 11.4.2024 (e-doc. 42).



    3. O embargante alega que, “no tópico que afirmou o prejuízo do recurso extraordinário, a decisão apresenta obscuridade e contradição, bem como contém omissão sobre necessidade de observância do artigo 1041 do Código de Processo Civil” (fl. 1, e-doc. 41).



    Pede o “acolhimento dos embargos de declaração para, sanando os vícios apontados, reconsiderar a decisão embargada no tópico que julgou prejudicado o recurso extraordinário e, na sequência conhecer do recurso quanto à questão referente à exclusão da incidência dos juros de mora, no período previsto no § 5º do art. 100 da Constituição da República, das prestações do parcelamento do art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, dando-lhe provimento para determinar a integral observância do entendimento firmado por essa Egrégia Corte na Súmula Vinculante 17 e no Tema 1037 da repercussão geral” (fl. 7, e-doc. 41).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Não foi aberto prazo para contrarrazões, em observância ao princípio da razoável duração do processo. Assim têm procedido os Ministros deste Supremo Tribunal em casos nos quais não há prejuízo para a parte embargada (ARE n. 999.021-ED-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; RE n. 597.064-ED-terceiros-ED-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 2.6.2021; e Rcl n. 46.317-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    5. Verificados os requisitos de embargabilidade, acolho os embargos de declaração e o pleito de reconsideração no caso.



    6. No recurso extraordinário, razão jurídica assiste, em parte, ao Estado de São Paulo. 



    7. O Tribunal de Justiça de São Paulo resolveu a controvérsia referente à incidência de juros de mora no parcelamento de precatório, nestes termos:



    “Depreende -se da leitura dos dispositivos acima [caput e § 5º do art. 100 da Constituição da República] e do entendimento da súmula vinculante que estão afastados os juros de mora sobre os precatórios quando as parcelas são pagas dentro do prazo constitucional, o que não se observa no presente caso, porque o pagamento já era devido desde a primeira moratória (art. 33 do ADCT). 



    Assim, não procede a pretensão da agravante de aplicação da Súmula Vinculante nº 17 do STF. Ela não se enquadra aos fatos verificados neste recurso. Depois, a EC 62/2009 não retroage a dívidas passadas.



    Este entendimento é corroborado pelo DEPRE do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que por meio da ordem de serviço nº 02/2010, dispõe que ‘não incidirão juros moratórios, em relação aos valores pagos (Súmula Vinculante STF nº 17), no período de 18 meses, compreendido entre o dia 02 de julho do ano da expedição do precatório até dezembro do ano subsequente’ (§3º, item 6.1)” (fls. 8-9, e-doc. 23).



    No juízo de retratação, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, nos termos do inc. II do art. 1.030 do Código de Processo Civil, com o seguinte fundamento: “encontrando-se o v. aresto em conformidade com o enunciado da Súmula Vinculante n. 17/STF, de rigor a manutenção do julgado” (fl. 3, e-doc. 32). Esse acórdão tem a seguinte ementa:



    “JUÍZO DE READEQUAÇÃO — Tema nº 1.037/STF — Desapropriação em fase de execução — Pretensão da Fazenda de afastamento dos juros durante período de graça constitucional - V. acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento - Desnecessidade de readequação do julgado, visto que o pagamento foi efetuado a destempo, não havendo que se falar em aplicação da Súmula Vinculante nº 17/STF — Manutenção do julgado, nestes termos” (fl. 2, e-doc. 32).



    Essa conclusão é harmônica com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, como, por exemplo, o decidido no seguinte precedente:



    “(...) No julgamento do Tema 132 (RE 590.751-RG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI), a seguinte tese de repercussão geral foi consolidada por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: O art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias possui a mesma mens legis que o art. 33 desse Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência desses nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente. 5. Esta CORTE, no julgamento do RE 1.169.289-RG (Tema 1037, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Redator do Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 1º/7/2020), fixou a seguinte tese: O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o §5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o período de graça. 6. O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta CORTE. 7. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.458.806-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.12.2023).



    Pelo contexto fático-jurídico delineado neste processo, é de se anotar a correta aplicação do Tema 1.037 da repercussão geral.



    8. Quanto à correção monetária incidente sobre o parcelamento de precatório, no acórdão recorrido se concluiu que “as novas regras impostas pela Lei 11.960/09 não se aplicam ao caso em tela” (fl. 5, e-doc. 23).



    Ao modular os efeitos no julgamento de Questão de Ordem na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.425, este Supremo Tribunal Federal concluiu ser a Lei n. 11.960/2009, publicada em 29.6.2009, aplicável à atualização monetária de precatórios não tributários expedidos ou pagos até 25.3.2015. 



    Essa orientação jurisprudencial tem sido observada em sucessivos julgados deste Supremo Tribunal, de que são exemplos (ARE n. 1.416.942-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; ARE n. 1.417.483-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.3.2023; ARE n. 1.334.762-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 19.12.2022; RE n. 1.348.659-AgR-EDv-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, 9.9.2022; e ARE n. 1.397.346-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 15.5.2023).



    Por ter sido expedido novo precatório em 2000 (fl. 10, e-doc. 2), o julgado do Tribunal de origem, nesse específico item, divergiu da orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal quanto à incidência da Taxa Referencial – TR, formada nos julgamentos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.425 e 4.357, que assentou ser a Lei n. 11.960/2009 aplicável à atualização monetária de precatórios não tributários expedidos ou pagos até 25.3.2015.



    9. Pelo exposto, acolho os presentes embargos de declaração e anulo a decisão embargada (§ 2º do art. 1.024 do Código de Processo Civil). Dou parcial provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para, observando-se os termos da modulação dos efeitos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.425 e 4.357, determinar a aplicação da Taxa Referencial – TR como índice de correção monetária no período de 29.6.2009 até 25.3.2015.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora